Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-44.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A EXIGÊNCIA DE DESPESAS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA POTESTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPRVIDO.

1. A previsão genérica de cobrança de despesas ao consumidor por eventualidade de sua inadimplência é cláusula potestativa que gera obrigação futura e incerta atribuída a ele na dependência do exclusivo arbítrio daquele a quem o ato interessa, no caso, a instituição financeira em questão.

1.1. Cláusula que estipula a cobrança desta espécie de encargo, desequilibra a relação contratual sempre em favor do banco, podendo ocasionar óbvia desvantagem para o consumidor o que contraria o art. 51, IV, e §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, e artigos 421 e 422 do Código Civil - CC, sendo, de consequência, nula de pleno direito.

2. A cláusula também é nula por estabelecer que o consumidor arque com despesas relativas aos honorários advocatícios contratados livremente pelo credor, o que é uma relação contratual entre advogado e a instituição financeira, não sendo, por si só, fato gerador de dano passível de indenização por terceira pessoa alheia à relação contratual (REsp no 1.507.864/RS).

3. Recurso desprovido.